Tribunal: TJDFT
Processo: 0706435-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0706435-45.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS FONSECA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO A finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (físicas e jurídicas) tenham acesso ao Judiciário. Todavia, para obter o benefício, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. No caso dos autos, a Agravante limita-se a afirmar que não tem condições de arcar com o pagamento das custas do processo, sem, no entanto, juntar aos autos documento hábil a comprovar a alegada hipossuficiência. No entanto, a gratuidade de justiça tem efeitos ex nunc, de modo que, se deferida, suspenderá, apenas, a exigibilidade do preparo do presente recurso, de módico valor, não sendo crível que não possa custeá-lo. Assim, comprove o recolhimento do preparo, em dobro, ou comprove que o benefício da gratuidade de justiça já foi deferido nos autos de origem, no prazo de cinco dias. Brasília, 8 de março de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora